Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706411-19.2018.8.07.0001 APELANTE: FELICE ALVES DA CRUZ APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Deferido o pedido (id. 16264191). Inclua-se na próxima sessão telepresencial possível. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR